Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013885-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), JULIANA DOS SANTOS DIAS - CPF: 711.766.962-46 (INTERESSADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), JULIANA DOS SANTOS DIAS - CPF: 711.766.962-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de três salários-mínimos, em processo por tráfico de drogas. O paciente alega hipossuficiência econômica para arcar com a fiança arbitrada e requer a sua dispensa.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dispensa do pagamento da fiança para concessão da liberdade provisória, diante da comprovada hipossuficiência econômica do custodiado e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.
A fiança pode ser dispensada quando a situação financeira do preso assim o recomendar, conforme dispõe o art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal.

2.
A prisão preventiva não se justifica na ausência dos requisitos legais, especialmente quando o paciente é primário, jovem, e não há indícios de risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

3.
A imposição de fiança em valor incompatível com a real condição econômica do custodiado configura medida
desproporcional, que restringe a liberdade de forma indireta e ilegal.

4.
Medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a segurança da sociedade.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local reconhece a ilegalidade da manutenção da prisão quando condicionada unicamente ao inadimplemento da fiança por hipossuficiência comprovada.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
É cabível a dispensa do pagamento de fiança quando demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado e ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

2.
A imposição de fiança incompatível com a condição financeira do paciente configura constrangimento ilegal.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a instrução processual e a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXVI; Código de Processo Penal,
arts
. 310, III; 312; 319; 325, §1o, I; 350.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023;

TJMT, N.U. 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20/06/
2023;

N.U. 1000392-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de
liminar, impetrado
em favor da paciente JULIANA DOS SANTOS DIAS, que aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em 30/04/2025 após a localização, no interior do bar por ela gerenciado, de aproximadamente 49g de substância análoga à cocaína, acondicionada em 18 invólucros, bem como de 85g de substância semelhante à maconha, distribuída em 10 invólucros.

Em razão dos fatos, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, condicionadas ao pagamento de fiança no valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes – R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) – em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, sustentou que a paciente alega hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com a fiança arbitrada.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar ou reduzir a fiança arbitrada a paciente.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A inicial
veio
instruída com
documentos (Id.
284030856
).

O pedido liminar foi deferido

pelo Desembargador JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
em sede de plantão judicial
(Id.
284061860
).

Informações prestadas pela autoridade indicada coatora (Id.
284254873
).

Instada a se manifestar,
a

douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
d. Procurador
de Justiça
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
, manifestou-se pela concessão da ordem (Id.
287028372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito
de tráfico de drogas
.

Submetido à audiência de custódia,
o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança,

entendendo que não se encontravam presentes os requisitos legais necessários para manutenção da prisão preventiva
, em decisão assim fundamentada:

“
(...)
Superada essa questão da validade da ordem de prisão em flagrante

delito, determina o artigo 310 do CPP, que o juízo
análise
dentre as hipóteses previstas no referido

normativo legal, qual é que melhor se aplica ao caso concreto.

Na hipótese de
versanda
, e aqui já me adianto, esse é um entendimento do

juízo, não obstante existam interpretações distintas, entende o juízo que pela interpretação e pela

intelecção da norma do artigo
282 ,
V do CPP, não cabe aplicação de prisão preventiva nas

hipóteses em que inexiste representação das autoridades legitimadas. Esclarece-se, ao entender do

juízo, o Código de Processo Penal na sua redação atual estabeleceu que, para a prisão preventiva,

para busca e apreensão, é necessário que haja representação de autoridade policial ou autoridade

ministerial.

Vale dizer, não se admite essa redação da norma, a determinação
ex

ofício pelo juízo de eventual aplicação dessas medidas. Como não se admite, entende o juízo

absolutamente impossível pensar em prisão preventiva na hipótese concreta, porque não há pedido

as autoridades legitimadas.

Dito isso, afastada a hipótese de relaxamento de prisão em flagrante e da

aplicação da prisão de preventiva, só existem duas outras possibilidades dentro da regra do artigo

310, aplicação de fiança com posterior concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas

cautelares alternativas da prisão.

Dito isso, a meu juízo, justifica-se aqui, no caso concreto, a aplicação das

cautelares alternativas à prisão, de modo a não proibir Juliana de realizar o seu mister, a sua

atividade econômica e profissional. Entretanto, isso deve ser feito com: i) proibição de contato com

todas as meninas que estavam no local e foram testemunhas e conduzidas juntamente
com ela ou

seja
Natália e as outras duas meninas de 14 anos não identificadas;
ii
) determina se expressamente

Juliana é proibida de contato com elas e com o Wanderson ‘Pitbull”;
iii
) Juliana deverá informar em

juízo quais são os horários de funcionamento e regular do seu trabalho. Segundo ela, era gerenciar

um bar, uma boate, ela deve identificar quais são os horários de funcionamento da boate e do bar, a

fim de que se delimite os horários que se permitem ela estar em ati
vidade em local público;
iv
)

para controle dessa determinação, aplico o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, a

ser instalada pelo setor de penitenciário desta Comarca Lucas do Rio Verde; v) assim como,

determino que Juliana compareça em juízo mensalmente, justificando suas atividades e indicando,

inclusive, no primeiro mês, indicando o horário de funcionamento do seu trabalho, a fim de que seja

delimitado o espaço e o tempo de deslocamento que está autorizado no monitoramento;
vii
)
Por fim,

aplico FIANÇA como condição a sua libertação e, segundo ela, os seus ganhos são no valor de R$

5.000,00 por mês, razão pela qual arbitro o montante de 3
salários mínimos
como condição para a

sua soltura
(
...)
.
(grifos meus).

A defesa sustenta a hipossuficiência econômica do paciente, comprovada por documentação idônea e corroborada por sua condição de ser assistido pela Defensoria Pública. Requer, portanto, a dispensa da fiança,
sob pena

de manutenção indevida da restrição à liberdade por condição exclusivamente econômica.

O pedido liminar foi deferido
em sede de plantão judicial
, com fundamento nos
arts
. 325, § 1o, I, e 350, do Código de Processo Penal, para afastar a exigência de fiança, mantendo as demais medidas cautelares fixadas na decisão de origem.

No mérito, os elementos constantes nos autos confirmam a situação de vulnerabilidade econômica d
a
paciente. Conforme destacado na decisão de primeiro grau, inexistem indícios de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, não havendo justificativa para a decretação da prisão preventiva
, especialmente diante dos predicados pessoais da paciente, menor de 21 anos e primária
(art. 312
,
do CPP).

Entretanto, embora ausentes tais fundamentos, o Juízo condicionou a liberdade provisória ao recolhimento de fiança, sem que tenha sido demonstrada necessidade concreta da medida ou sua adequação à realidade socioeconômica do custodiado, como exige o art. 282, II, do CPP.

Os documentos anexados evidenciam que
a
paciente exerce atividade
trabalhando em um bar
e
po
ssui uma filha de 3 anos de idade
. Ademais, inexiste qualquer indicativo de patrimônio ou rede de apoio familiar apta a custear a fiança arbitrada, o que torna a exigência desarrazoada e atentatória à sua dignidade.

Diante desse contexto, a manutenção da fiança arbitrada no valor de
três
salários-mínimos

ainda que parcelada, revela-se desproporcional à sua real condição financeira, podendo comprometer sua
subsistência e o cumprimento de suas obrigações básicas, o que, consequentemente, restringe sua liberdade de ir e vir de maneira indireta e desproporcional.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1o, inc. I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o não pagamento da fiança não pode obstar o direito à liberdade provisória quando demonstrada a hipossuficiência do custodiado, sendo dever do Judiciário adequar a medida à realidade do caso concreto, como autoriza o art. 350
,
do CPP.

Impõe-se destacar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, cabendo consignar que a incapacidade de quitar a obrigação não pode ser óbice intransponível à liberdade por ele almejada, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar.

Registre-se que é pouco provável que alguém podendo pagar para ter restituída a sua liberdade, escolha permanecer preso, presumindo-se
que a manutenção do paciente preso mesmo após lhe concedida fiança
decorre de sua impossibilidade de recolher tal valor, sendo que já reconhecida a falta de fundamento
s
para a decretação de sua prisão p
reventiva
a sua manutenção apenas em razão do não pagamento da fiança, torna a prisão constrangimento ilegal ao direito de ir e vir sanável via
habeas corpus.

Nesse sentido
entende o STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva,
configura-se
constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018,
DJe
26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem
ter
pago
a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais,
em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade,
a ordem no
habeas corpus
coletivo
n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido
. (
AgRg
no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 19/6/2023) (grifos meus).

No mesmo sentido entende este e. Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013), pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998), dano (art. 163 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90). A impetração sustenta a impossibilidade financeira de pagamento do valor estipulado, em razão da comprovada situação de hipossuficiência da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dispensa do pagamento da fiança arbitrada para concessão da liberdade provisória, diante da hipossuficiência financeira da custodiada e da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação permite a dispensa da fiança quando a condição econômica do custodiado assim recomendar (CPP,
arts
. 325, §1o, I, e 350).

4. A permanência da prisão por falta de pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, caracteriza coação ilegal.

5. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para assegurar o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

7. É cabível a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do custodiado e ausentes os requisitos da prisão preventiva, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.

8. A exigência de fiança como condição para liberdade provisória deve observar a situação econômica do custodiado, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP,
arts
. 310, III; 312; 319; 321; 325, §1o, I; e 350.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023; TJMT, N.U. 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20/06/2023; TJMT, N.U. 1000392-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10/03/2021.

(N.U 1008759-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005752-79.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança.

Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto tentado; (
ii
) concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais); (
iii
) paciente que exerce o ofício de motorista de aplicativo, auferindo renda mensal de R$ 600,00,
além de que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança.

Requerimento: a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus concedida para ratificar a decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 648, I, 326, 325, § 1o, I, e 319, VII; CP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 582.581/GO. (N.U 1005752-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

(grifos meus).

Dessa forma, imperativa a confirmação da liminar de concessão de liberdade
provisória

à
paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não possui condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
JULIANA DOS SANTOS DIAS
, para isentá-l
a
do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, mantendo,
outrossim
, as demais obrigações processuais constantes na decisão questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025